Tribunal: TJSP
Processo: 1044818-40.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – FATURA DE CONSUMO – COBRANÇA A MAIOR POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL – ÔNUS DA FORNCEDORA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA TEMPESTIVA EM RELAÇÃO AO VALOR APONTADO COMO PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO – INSURGÊNCIA SOBRE MATÉRIA NÃO ANALISADA.
- Tratando-se de relação de consumo, cabia justamente à fornecedora de serviço demonstrar que

Ementa:
APELAÇÃO – FATURA DE CONSUMO – COBRANÇA A MAIOR POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL – ÔNUS DA FORNCEDORA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA TEMPESTIVA EM RELAÇÃO AO VALOR APONTADO COMO PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO – INSURGÊNCIA SOBRE MATÉRIA NÃO ANALISADA.
- Tratando-se de relação de consumo, cabia justamente à fornecedora de serviço demonstrar que no período de setembro/24 a fevereiro/25 por ela havia sido constatada prática de atividade comercial no imóvel ou que tivesse sobrevindo pedido da fornecedora para alteração da condição de residencial para comercial e, assim não fazendo, inviável a manutenção das cobranças nos termos em que realizada.
- Extemporânea a insurgência realizada apenas em sede recursal, sem nem mesmo apontar qualquer elemento concreto que justificasse eventual apuração do valor a ser restituído, a qual já foi providenciada pela consumidora, ab initio, por mero cálculo aritmético.
- Deixa-se de apreciar a questão atinente à restituição das quantias de forma simples, vez que a condenação imposta se perfez nestes termos.
RECURSO IMPROVIDO.